Tribunal: CARF
Processo: 12689.721088/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721088/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.838 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MVFM CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta do
respectivo registro.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.817, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10711.723097/2013-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721088/2011-55
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o processo de Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada, via marítima, importada,
no prazo estabelecido pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Anexo ao auto de infração apresenta extrato do CNPJ da empresa, tela da marinha
mercante, planilha de conhecimentos, extrato dos conhecimentos, extrato das escalas.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou
impugnação, que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Antes da ciência do acórdão da DRJ, a empresa apresentou recurso voluntário,
onde alega, resumidamente:
- aplicação da SCI Cosit no02/2016;
- prescrição intercorrente;
- denúncia espontânea e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Da imputação legal.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

Foi imputada à empresa, a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não
garante o direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da
atividade, do serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
Segundo o auto de infração, a recorrente incluiu os conhecimentos
eletrônicos agregados, CEs mercante, após o prazo limite estabelecido
pela legislação, o que gerou um bloqueio automático com status
“Inclusão de carga após o prazo ou atracação”. Os conhecimentos
genéricos, Master, tiveram como porto de destino o Porto do Rio de
Janeiro/RJ.
O prazo para desconsolidação e inclusão dos conhecimentos filhotes
tempestivamente está disposto no art. 22, III, combinado com o art. 50 da
IN RFB no 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no
899/2008.
Preliminar
Prescrição intercorrente.
A recorrente solicita a aplicação da prescrição intercorrente, de acordo
com o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, já que apresentou impugnação em
26/04/2013 e o julgamento somente ocorreu em 24/04/2018:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

....
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Expõe que a natureza do crédito não é de direito tributário, mas decorre
de atuação punitiva de um ente da Administração Pública Federal, e
assim, afastam-se as normas de direito tributário.
O assunto não merece maiores delongas, já que encontra-se superado no
âmbito do CARF, desde a publicação da Súmula no 11, que tornou-se
obrigatória para todo Ministério da Economia com a edição da Portaria
MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18 Atribui a
súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
A prescrição intercorrente não ocorre no processo administrativo fiscal
porque, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito pela interposição de
recurso administrativo, o prazo não pode correr contra a Fazenda Pública.
Deixo de acatar a preliminar.
Denúncia espontânea
Novamente carece de procedência a alegação trazida aos autos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já analisou o
tema:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme
disposto no RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.

Razoabilidade.
A recorrente solicita a aplicação do princípios da razoabilidade, baseada
no art. 2o da Lei no 9.784/1999, por terem os registros sido efetuados
antes do procedimento fiscalizatório e lavratura do auto de infração.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: ...
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público; ...
Nesse sentido não cabe ao CARF discutir o que está determinado em Lei,
sendo sua aplicação de caráter obrigatório. As discussões sobre a
proporcionalidade e razoabilidade das multas e afronta aos princípios
constitucionais não são objeto de deliberação desse Tribunal
Administrativo.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
A recorrente alega que não houve informação fora do prazo, mas sim
retificação das informações, por isso deve ser aplicada a SCI Cosit no
02/2016, que concluiu que a retificação não se configura como prestação
de informação fora do prazo.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. AS ALTERAÇÕES OU RETIFICAÇÕES
DAS INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS ANTERIORMENTE PELOS
INTERVENIENTES NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO, NÃO SENDO CABÍVEL, PORTANTO, A APLICAÇÃO
DA CITADA MULTA. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Não apresenta os fatos e documentos que comprovem que houve
retificação e não inclusão da informação fora do prazo.
A prestação de informações referentes à elaboração do conhecimento
eletrônico de cargas é efetuada no Sistema Mercante (CE Mercante) a
partir dos dados constantes no B/L (Bill of Landing), conforme disposto
na IN RFB no 800, de 27/12/2007, a partir de 31/03/2008. As
informações são incluídas pelos transportadores, agentes marítimos e
agentes de carga.
A RFB, no uso de sua competência, regulamentou os prazos mínimos
para a prestação das informações, na IN RFB no 800/2008, conforme
vigente à época:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
No art. 50 da IN RFB no 800/2008 já havia previsão para somente aplicar
os prazos previstos no art. 22 a partir de 1o de janeiro de 2009. Então
deve-se considerar a possibilidade de informação antes da atracação da
embarcação no porto do país, que foi o prazo considerado pela
fiscalização. Todos os CE Mercantes foram incluídos após a atracação
das embarcações.
A SCI Cosit no 02/2016 trata da regulamentação efetuada pela Instrução
Normativa no 800, de 27/12/2007. Nela esta uniformizado o
procedimento de aplicação da multa no caso de retificação de
informação.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007,
que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui
tratada.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721088/2011-55

Pela leitura da orientação da Cosit na solução de consulta interna, tem-se
que não será aplicada a multa quando a informação já prestada foi
retificada ou alterada. Enfatizo: informação já prestada. Ou seja, não
deve ser aplicada a multa nos casos de retificação já que o tipo disposto
na lei é “deixar de prestar informação”.
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Apesar da alegação da recorrente de que houve foi retificação fora do
prazo, os documentos apresentados pela fiscalização não demonstram
isso. Demonstram sim é que houve a inclusão fora do prazo.
Por isso não há que se falar que é possível a aplicação da SCI Cosit no
02/2016 que trata de retificação após a prestação da informação.
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital